Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-13.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012082-13.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN - CPF: 998.177.131-72 (RECORRIDO), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 1012082-13.2018.8.11.0041

Origem: 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO NO CERTAME – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE ANOS DEPOIS – CONVOCAÇÃO APENAS POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – DECURSO DE LONGO PRAZO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente A publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta das mesmas após anos da homologação, sendo proporcional e razoável realizar a intimação pessoal conforme endereço e contatos constantes no cadastro do concurso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a proceder à imediata convocação, nomeação e posse da parte promovente no cargo que logrou aprovação, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, e no mérito,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
vindicados na inicial, para declarar a nulidade dos atos de nomeação que feriram o princípio da publicidade, bem como para determinar que a requerida proceda com a imediata convocação, nomeação e posse da requerente no cargo que logrou aprovação, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é necessário frisar que a questão abordada na presente ação, qual seja, a convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público, não sustenta um dever da Administração”.

Alegou que “na ausência de imposição legal nesse sentido, a previsão na legislação e no edital afasta validamente o dever de convocação pessoal dos candidatos aprovados. Ademais, a Administração tem a prerrogativa de escolher a maneira mais conveniente de convocação dos candidatos”.

Sustentou que “a Constituição Estadual, no artigo 129, § 8º, remete para a legislação ordinária a fixação das hipóteses em que será necessária a notificação ou intimação pessoal do interessado para a prática de determinados atos administrativos”, bem como que “em relação aos concursos públicos, vige o princípio da vinculação do edital, o qual obriga a Administração e os candidatos a seguirem, rigorosa e indistintamente, as regras nele previstas, sem qualquer privilégio ou particularidade”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a pretensão seja julgada improcedente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao aplicar o IRDR 85560/2016, declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação consiste em verificar a existência de direito do candidato aprovado em concurso público em ser intimado, pessoalmente, quanto à nomeação para o cargo aprovado e consequente data de posse, após o decurso de certo tempo entre a homologação do certame e a convocação.

No caso dos autos, a parte promovente participou de concurso público no ano de 2009 promovido pelo Estado de Mato Grosso, concorrendo para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, polo de Cuiabá/MT, tendo sido classificada na 196º posição, no entanto a convocação para a posse, somente por Diário Oficial, ocorreu em 05.09.2013, razão pela qual tendo perdido o prazo, por desconhecimento, requereu a nulidade do ato, com nova nomeação e posse.

O magistrado de origem julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a proceder à imediata convocação, nomeação e posse da parte promovente no cargo que logrou aprovação, com o que não concorda o ente público, pois entende que o único meio oficial de convocação é o diário oficial.

O tema enfrentado neste julgamento não é novo perante esta Turma Recursal e já foi enfrentado no precedente nº 0027462-84.2016.811.0002, julgado em 03/10/2017, da Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária
a notificação pessoal
do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO.
Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.
Presentes os requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança. (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – LONGO DECURSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU FATO NOVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DO DECISUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo Regimental não pode se prestar a rediscutir matéria já analisada e fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por mera irresignação da parte. 3.
Havendo decurso de prazo considerável entre a homologação do concurso e a convocação para a posse, a nomeação deve ser dar da forma mais ampla possível, em homenagem ao princípio da ampla publicidade dos atos administrativos.
3. Ausência de manifesto prejuízo ao Agravante com a decisão monocrática agravada, havendo apenas o seu mero inconformismo com o julgamento. 4. Recurso desprovido. (AgR 140448/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta do mesmo passados mais de quatro anos, de modo que o ato de nomeação deve ser anulado, com a determinação para nova nomeação e posse, tal como ocorreu.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em substituição aos fixados na origem, por serem incabíveis em sede de Juizado Especial.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022